Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-53.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INAPLICABILIDADE. LITÍGIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O ESTATUTO DA EMPRESA.
1. A arbitragem surge, como forma alternativa à jurisdição, para resolução de conflitos versando sobre direitos disponíveis, por liberalidade das partes.
2. De acordo com o art. 4o da Lei no 9.307/96, que regulamenta a arbitragem, a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.
3. Inaplicável a cláusula de arbitragem quando o litígio não guarda relação com o estatuto da empresa em que foi instituído o compromisso arbitral.
4. Recurso conhecido e desprovido.